Tribunal: TJPA
Processo: 0809730-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809730-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: HILTON GONCALVES GASPAR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ARGUMENTO SUPERADO. NÃO CONHECIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO
DECISUM
CAUTELAR. TESE REJEITADA.
MEDIDAS CAUTELARES. SUBSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO.
RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. APLICAÇÃO. COVID-19. PERIGO DE CONTÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No que tange a tese de fundamentação inidônea no
decisum
cautelar do paciente, na hipótese em apreço, observa-se que não há como prosperar, já que está arrimada em requisito do art. 312, do CPPB e, apesar do crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, manteve a prisão preventiva do acusado em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas acerca da elevada reprovabilidade do delito, pela própria natureza do mesmo e pelos elementos fáticos existentes.

2.
Não se conhece do pedido por intempestividade no oferecimento da denúncia, especialmente quando esta JÁ restou ofertada e ainda por haver decreto preventivo em desfavor do paciente, posto que superada.

3.
R
esta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente, ou seja, para garantia da ordem pública.

4.
Por fim,
verifica-se que a situação do réu não se enquadra em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, uma vez que não se trata de paciente idoso ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19. Cumpre registrar ainda que, não obstante a preocupação acerca da Pandemia pelo contágio do “novo Coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, onde todos os cuidados estão sendo tomados em relação aos detentos. Ademais, ressalte-se que as Recomendações do CNJ não são de natureza cogente, mas de caráter orientador e opinativo aos Tribunais e magistrados, que deverão ser examinadas caso a caso, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada preso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, da ordem e nesta denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 17 a 19 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 17 de novembro de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
impetrado em prol do paciente
HILTON GONÇALVES GASPAR
, contra ato do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Penal
nº 0006427-64.2020.8.14.0028
.

Consta da impetração
, que no dia 19/08/2020, o paciente foi preso em flagrante em razão de, supostamente, ter praticado a conduta descrita no artigo 33 de Lei 11.343/2006.

Que no dia 20/08/2020, a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva,
sem apresentar qualquer fundamento concreto para tanto.

Alega que na data de 25/08/2020, fora realizada a audiência de custódia, ocasião em a autoridade coatora ratificou os fundamentos da segregação de HILTON GONÇALVES GASPAR.

Afirma que em pesquisa junto ao banco de dados deste E. Tribunal de Justiça, constata-se que, até a presente data, 30/09/2020, não houve a oferta da denúncia por parte do Ministério Público, extrapolando-se o prazo para conclusão do inquérito (30 dias – art. 51 da Lei 11.343/2006) e de oferecimento da denúncia (5 dias – art. 46 do CPP) em relação ao réu preso cautelarmente, cuja

não observância injustificada configura constrangimento ilegal.

Assevera o ilustre impetrante, que a prisão preventiva somente deverá ser decretada quando não for cabível a sua substituição por nenhuma medida cautelar alternativa à prisão, já que a custódia cautelar deve ser a última alternativa a ser utilizada pelo Magistrado, que somente deve ser decretada quando for adequada e necessária às circunstâncias em que fora cometido o crime, devendo ser avaliada as condições pessoais do acusado, conforme dispõe o artigo, 282, § 6º do CPPB (Art. 319).

Aduz, ainda, inafastável urgência de se garantir a liberdade do paciente, ante Recomendação 62 do CNJ.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre impetrante, liminarmente, a concessão do
writ
, expedindo-se o competente e necessário Alvará de Soltura e, no mérito, seja confirmada a medida de urgência pleiteada para que se consolide, em favor do Paciente, a competente ordem de Habeas Corpus, cessando o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo.

Juntou documentos de fls. e fls.

A Exma. Sra. Desa.
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO,
a quem coube o exame da medida de urgência, na
ID 3745002
, por vislumbrar aparentemente descaracterizada a plausibilidade jurídica da pretensão mandamental, a indeferiu.

Na ID 3781852
, a autoridade coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“1) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

a)

tipo penal: art. 33, da Lei 11243/2005;

b)

data e hora do fato: 19/08/2022 Por volta das 21h3Omini

c)

local do lato: Marabá/PA

2) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

a) tipo: prisão preventiva decretada após a homologação do flagrante e ratificada em sede de audiência de custódia.

3) Informações do paciente:

a) antecedentes criminais: há informações nos autos, inclusive com mandado de prisão expedido nos autos n°. 0000369162018810028, oriundo da 3° Vara Criminal desta Comarca, conforme segue anexo.

b) primariedade: não há Informações conhecidas nos autos;

c) conduta social: não há informações nos autos sobre a conduta social do paciente, exceto de que se pode extrair dos autos de flagrante;

d) personalidade: não há nos autos informações sobre a personalidade do paciente.

4) Lapso temporal da medida constritiva: o paciente encontra-se custodiado desde a prisão em flagrante em 19.08.2020.

5) Fase processual: a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em 06/10/2020, senda despachada por este Juízo na data de hoje, com determinação de notificação/citação imediata do acusado e designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 09/11/2020”.

Nesta Instância Superior,
o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que os argumentos esposados na impetração não merecem prosperar, senão vejamos.

- Da fundamentação inidônea do
decisum
constritivo

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória, aliás trazida aos autos pela própria impetração (
ID 3736388
), que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva do paciente, consoante representação do Delegado de Polícia Civil, a alegação do presente item não merece abrigo, já que a decisão ora atacada se encontra suficientemente fundamentada, mais especificamente na ordem pública, requisito previsto no art. 312, do CPPB autorizador ao decreto constritivo.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“2.
DA PRISÃO PREVENTIVA

2.1. Requisitos da Preventiva – artigo 312, Código de Processo Penal.

Num primeiro momento cumpre asseverar que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam:

Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito;

Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim a aplicação da lei penal.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência dos mesmos tornar-se legítima a segregação preventiva.

A materialidade delitiva está comprovada no auto de apresentação e apreensão de fls. 07/07-verso e do laudo toxicológico provisório de fls. 24, os quais informam que foram encontrados em poder do indiciado o total 10,154g (dez gramas e cento e cinquenta e quatro miligramas) de droga conhecida como crack.

Há elementos suficientes para indicar o indiciado como autor do delito, uma vez que as pessoas ouvidas em sede policial o apontam como tal.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos indiciados para garantir a ordem pública, pelas seguintes razões:

I. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a
paz social
, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

I.1 Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade), notadamente no caso dos autos em que o indiciado e reincidente;

I.2 Gravidade do delito, que se refere a notícia do delito de tráfico ilícito de entorpecentes praticado pelo indiciado. O crime de tráfico de drogas tem contribuído de forma significativa para a falta de segurança, não só pelos males causados aos usuários como pelos crimes que encontram-se ligados a este, como roubos, furto, latrocínios e homicídios. O cidadão tem que se enclausurar em sua residência, passando as ruas e estradas, em especial durante a noite, a ser dominada por criminosos.

I.3 Repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e outros, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local;

I.4 Maneira de agir do indiciado, que transitava em via pública portando drogas já fracionadas e prontas para a venda, além de manter drogas em porções maiores em sua residência. Tais circunstâncias são suficientes para indicar a periculosidade em concreto do flagranteado.

I.5
Risco à ordem pública, já que solto é grande o risco de o indiciado retomar a prática ilícita da venda de entorpecentes em autorização legal, já que pelas circunstâncias de sua prisão estaria fazendo do tráfico de drogas um meio de vida, não tendo apresentado nenhum elemento que indicasse trabalho regular ou meios outros para sustentar a si próprio e o vício que alegou ter perante a autoridade policial
.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais
.

2.2. Requisitos da Preventiva – artigo 313, Código de Processo Penal.

A pena máxima cominada ao delito imputado ao flagranteado ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

2.3. Requisitos da Preventiva – artigo 314, do Código de Processo Penal.

Não há elementos nos autos que indique ter sido o fato delitivo praticado sob o manto das descriminantes previstas no artigo 23, do Código Penal Brasileiro.

2.4. Requisitos da Preventiva – artigo 310, II, do Código de Processo Penal.

Não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319), notadamente em face da reincidência
.

3.
DISPOSITIVO

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, mantenho a segregação cautelar do flagranteado HILTON GONÇALVES GAPAR convertendo o flagrante em prisão preventiva, em face da necessidade de garantir a ordem pública, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, arts. 282 e 319
).
GRIFEI

Como se vê, mais do que fundamentada está a decisão supra que, arrimada em requisito previsto no art. 312 do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública, daí que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente, pelo menos um, dos requisitos autorizadores à prisão preventiva, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Ora, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisito a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que a mesma resta sobejamente fundamentada na decisão vergastada.

Não de outro modo, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

No caso em comento, vislumbro que, apesar do crime não ter sido cometido com violência ou grave à pessoa, a constrição cautelar do paciente fora mantida em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas acerca da elevada reprovabilidade do delito, pela própria natureza do mesmo e pelos elementos fáticos existentes
.

- Do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia

Afirma o ilustre Defensor, que em pesquisa junto ao banco de dados deste E. Tribunal de Justiça, constata-se que, até a presente data, 30/09/2020, não houve a oferta da denúncia por parte do Ministério Público, extrapolando-se o prazo para conclusão do inquérito e de oferecimento da denúncia, em relação ao réu preso cautelarmente, cuja

não observância injustificada configura constrangimento ilegal.

Com efeito, o presente item não deve ser conhecido, pois diante das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, verifica-se que a alegação supra resta superada, já que a peça acusatória fora ofertada em 06/10/2020, consoante
ID 3781852.

- Das medidas cautelares

De outra banda, a aventada possibilidade de ser aplicada medida cautelar alternativa à prisão, vez que igualmente eficaz para atingir a finalidade para a qual fora decretada a custódia preventiva do paciente, de igual forma não merece guarida, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com a decisão interlocutória, ora combatida, proferida pelo Juízo
a quo
, o qual, diga-se de passagem está mais capacitado em avaliar tal substituição, referidas medidas não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva do investigado, pois, uma vez em liberdade, por conta da conduta a si atribuída, há indicativos de periculosidade, devendo ser preservada a ordem pública, requisito autorizador do decreto constrito e, consequentemente, incompatível com a pretensão requerida pela defesa.

- Da Recomendação nº 62, do CNJ

Neste item, verifica-se que a situação do réu não se enquadra em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, uma vez que não se trata de paciente idoso ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19.

Cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da Pandemia pelo contágio do “novo Coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, onde todos os cuidados estão sendo tomados em relação aos detentos.

Ressalte-se, ainda, que as Recomendações do CNJ não são de natureza cogente, mas de caráter orientador e opinativo aos Tribunais e magistrados, que deverão ser examinadas caso a caso, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada preso.

Aliás, conforme menciona o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz: “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ).

Ante o exposto, conheço em parte do
mandamus
, e nesta DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 17 de novembro de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 20/11/2020